Tribunal: STF
Processo: ARE 750495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Intempestividade do recurso extraordinário. Recursos manifestamente incabíveis ou dos quais não se conhece não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. Regimental não provido.



    1. Não se observou o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário, conforme determina o art. 26 da Lei nº 8.038/90.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que a interposição de recursos incabíveis ou dos quais não se conhece não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.